Tribunal: CARF
Processo: 10830.724899/2019-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.724899/2019-59
ACÓRDÃO
2001-007.680 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALTER GOBATO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2018
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os
mesmos decorrem de decisão judicial, acordo homologado judicialmente
ou escritura pública, e que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos
valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade
com a legislação de regência, considerando, os pagamentos realizados, em
mera liberalidade.
DEDUÇÃO. DESPESAS DE DEPENDENTES. REQUISITOS EXIGIDOS PELA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. NÃO CUMPRIMENTO.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual as despesas de
dependentes, desde que atendam aos requisitos legais para dedutibilidade.
Não é considerado dependente para fins tributários, a neta, quando o
contribuinte não detém a sua guarda judicial, na exata dicção do art. 77, V
do RIR/99, vigente à época dos fatos.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter
cumprido os requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de
regência.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.680 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724899/2019-59
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 108/114):
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi
lhe exigido o imposto suplementar no valor de R$ 12.245,22, relativo ao ano-
calendário 2017, em virtude da apuração da dedução indevida de dependentes e
pensão alimentícia judicial e/ou escritura pública por falta de comprovação. A
descrição dos fatos e do enquadramento legal se encontram na referida
notificação.
A fiscalização efetuou as glosas por falta de comprovação dos valores de:
- R$ 2.275,08 relativo à dependente Sophie Gobato Langame por não
comprovação da relação de dependência;
- R$ 42.253,00 e relativo a dedução pleiteada a título de pensão
alimentícia judicial e/ou escritura pública por falta de comprovação ou
por falta de previsão legal para a dedução.
Na impugnação (fls. 4/9) o contribuinte, através de seu procurador (fl. 10),
discorda das glosas das deduções alegando, em síntese, que:
- R$ 2.275,08 relativo a dependente filha ou enteada incapacitada física ou
mentalmente para o trabalho;
- R$ 42.253,00 se refere a pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de
Família, em decorrência de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente
ou de escritura pública, no caso de divórcio consensual;
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.680 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724899/2019-59
3
- em 22/05/2019 compareceu à Unidade da Receita Federal em Campinas para
apresentar a documentação solicitada no Termo de Intimação Fiscal
2018/641194758567540 como consta no termo de Recepção de Requerimento;
- nessa ocasião, a DRF de Campinas alega ter recebido apenas o documento de
identidade do interessado, bem como a Decisão Judicial ou Acordo Homologado
e, para sua surpresa, em 10/06/2019 recebeu a notificação de lançamento ora
contestada;
- esclarece que Sara Rodrigues Gobato, é filha do contribuinte e portadora da
Síndrome de Down, conforme comprovam os Laudos Médicos e o documento de
identidade ora juntados aos autos;
- conforme sentença transitada em julgado comprova-se a interdição de Sara, o
que a deixou integralmente inapta para realizar os atos da vida civil;
- o comprovante de pagamento de auxílio médico da Casembrapa comprova as
despesas médicas do ano-calendário de 2016;
- o documento judicial (anexo) comprova a determinação da continuidade do
pagamento da pensão alimentícia para sua filha Sara, a qual não tem capacidade
mental para o trabalho;
- Sophie Gobato Lagame registrada como dependente na DIRPF/2017 é sua neta,
uma vez que seu pai encontra-se em lugar não sabido e sua mãe não tem
condições financeiras para arcar as despesas da menor/dependente, requereu a
guarda da menor há de mais de vinte anos.
Por fim, requer a improcedência do lançamento, juntando os seguintes
documentos:

Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 07/10/2019 (fls. 121), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 06/11/2019, recurso voluntário (fls. 124/127), insurgindo-se contra a
manutenção das glosas operadas, reportando-se e repisando literalmente as alegações da peça
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.680 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724899/2019-59
4
impugnatória, requerendo, ao final, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 128/130.
Em 29/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 135), sendo-
me distribuído em 03/10/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa sobre as despesas de dependente e com pensão alimentícia declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas de dependentes (R$ 2.275,08) e com
pensão alimentícia (R$ 42.253,00), por falta comprovação da relação de dependência e dos
pagamentos realizados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2018.
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido demonstrado o efetivo
cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções. Vale salientar, que o art. 73
do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar os
documentos subsidiários aos informes declarados, para efeito de confirmá-los, no que tange a
regularidade dos pagamentos declarados e a verossimilhança dos dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.680 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724899/2019-59
5
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu
turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 110/113):
Dependentes
(...)
Sophie Gobato Langame - neta do contribuinte
Conforme determinação expressa, o neto sem arrimo dos pais, até 21 anos,
poderá ser considerado como dependente, para fins de imposto de renda, desde
que o contribuinte detenha a guarda do mesmo.
No caso, o contribuinte não juntou ao processo o Termo Judicial de Guarda da
menor Sophie Gobato Langame, sua neta, que lhe autorizaria a pleiteá-la como
dependente na DIRPF/2018.
Esclareça-se que a "Declaração"(fl. 42) datada de 04/07/2019, emitida por
Alessandra Rodrigues Gobato, mãe de Sophie, na qual declara que por estar
desempregada nos anos de 2015, 2016 e até 09/2017, sem receber qualquer
remuneração e em tratamento médico, recebeu mensalmente do Sr. Valter
Gobato, no caso o contribuinte, recebeu uma ajuda mensal no valor de R$ 400,00,
não supre a falta da apresentação do Termo Judicial de Guarda da menor.
Igualmente, quanto a "Declaração" (fl. 43) de Alessandra Rodrigues Gobato, onde
declara que recebe o valor mensal de R$ 2.275,08 de pensão alimentícia mensal
paga pelo impugnante à Sophie (sua neta) mediante ACORDO NÃO JUDICIAL.
Os comprovantes (fls. 44/51) emitidos pelo Lar Assistencial Casa da Criança e do
Instituto de Recreação Espaço Criança em nome de Alessandra Rodrigues Gobato
não suprem a falta do Termo Judicial de Guarda da neta do contribuinte,
documento indispensável para fazer jus a dedução da dependente. Assim,
mantida a glosa dessa dedução.
Pensão alimentícia judicial e/ou Escritura Pública
(...)
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foi efetuada a glosa do
valor de R$ 42.253,00 com o seguinte fundamento:
Dedução indevida de pensão alimentícia: Dedução não comprovada. A
documentação apresentada no dossiê 10010.058346/0519-66 é insuficiente
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.680 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724899/2019-59
6
e/ou inadequada para fins de comprovação à dedução. Não foram
apresentados os comprovantes de pagamentos do valor deduzido. Obs: o
acordo homologado judicialmente nos autos da Separação Judicial é datado
de 04 de abril de 2000 e tem redação genérica pois não informa o nome
dos alimentandos (...o pai pagará às filhas, a título de pensão alimentícia a
importância mensal correspondente à 1/3 de seus vencimentos líquidos.
c.). Considerando que a alimentanda informada na declaração (Sara
Rodrigues Gobato, data de nascimento 21/04/1989) é maior nos termos da
Lei Civil, o contribuinte deverá apresentar documento judicial
determinando a continuidade do pagamento da pensão motivada pela a
sua incapacidade física e/ou mental para o trabalho (tendo em vista o
atestado médico apresentado) ou por qualquer outra circunstância que
justifique a continuidade do pagamento da pensão após ter alcançado a
maioridade."
No Termo de Audiência nos Autos de Separação Judicial realizada em 04/04/2000
(fls. 57/58) assim ficou estipulado o pagamento de pensão alimentícia: “...

Assim, no ano em questão, o contribuinte estava obrigado ao pagamento de
pensão alimentícia às filhas (Sara, nascida em 08/05/84, e Alessandra, nascida em
21/04/89) da importância mensal de 1/3 (um terço) de seus vencimentos líquidos,
que será efetuado mediante desconto em folha de pagamento junto à
empregadora do requerente e depósito em conta corrente em nome da autora,
junto ao Banco do Brasil, Ag. 0811-7, c.c 5285-x.
Todavia, o contribuinte não juntou ao processo nenhum comprovante dos
pagamentos mensais (contracheques) relativos à pensão alimentícia judicial que
teria sido paga, no ano-calendário de 2017, tampouco recibos de depósitos na
citada conta bancária.
Os comprovantes de depósitos em dinheiro (fl. 13) na Caixa Econômica Federal
em nome de Wayne Rodrigues não servem como prova do pagamento da pensão
alimentícia pelo contribuinte no ano-calendário de 2017 pois além de não
identificar o depositante os mesmos estão datados de abril a julho de 2019.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.680 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724899/2019-59
7
Em pesquisa aos sistemas da RFB verifica-se que na DIRF apresentada pela
referida fonte pagadora qualquer informação de pagamento de pensão
alimentícia judicial, para o ano-calendário de 2017.
No tocante, a petição inicial juntada, às fls. 69/77, datada de 16/10/2017, na qual
Alessandra Rodrigues Gobatto, outra filha do interessado, requer a interdição e
curatela de Wayne Rodrigues, sua mãe, em nada favorece o contribuinte quanto a
comprovação da dedução (pensão alimentícia judicial) por ele pleiteada na
DIRPF/2018.
Portanto, não tendo o contribuinte juntado ao presente processo a comprovação
através de documentos hábeis e idôneos (contracheques, depósitos bancários,
etc.) dos pagamentos que teriam sido efetuados a título de pensão alimentícia,
no ano-calendário de 2017, de acordo com o Termo de Audiência nos Autos de
Separação Judicial realizada em 04/04/2000 (fls. 57/58) deve ser mantida a glosa
no valor de R$ 42.253,00.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
acostados, aliado aos fundamentos trazidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 108/114) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 77/81), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Em relação à pensão alimentícia, e corroborando o acerto da decisão recorrida,
vale registrar que sua dedução somente será cabível quando restar comprovado que o pagamento
declarado ocorreu em conformidade com os termos da decisão judicial homologada. Noutras
palavras, para ter direito à dedução o contribuinte deverá comprovar o efetivo pagamento bem
como apresentar a decisão judicial que homologou o pedido formulado.
Neste ponto, tem-se que não foi acostado nenhum documento atestando a
realização do pensionamento declarado – situação que, ao meu sentir, poderia ter sido suprida,
dentre outros, com declaração emitida pela genitora e curadora da filha/alimentanda, Sra. Wayne
Rodrigues, atestando o recebimento dos valores pagos em favor da alimentanda, bem como
certificando a impossibilidade da realização dos depósitos em conta bancária, previsão aliás
estabelecida no acordo judicial homologado por sentença (fls. 52/60) – constituindo os supostos
pagamentos declarados como realizados (e não comprovados), em mera liberalidade.
Quanto à dedução de dependentes, o Recorrente não possui a guarda judicial de
sua neta, Sophie Gobato Langene, fato imprescindível para motivar a dedutibilidade, não podendo
assim em termos fiscais ser considerada dependente, na exta dicção do art. 77, V do RIR/99.
Destarte, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
pleiteados – diga-se de passagem, à míngua de comprovação por documentação hábil e
consistente do pagamento da pensão alimentícia declarada, bem como aliado a falta de previsão
legal da dedução da despesa de dependente, por não possuir a necessária guarda judicial de sua
neta – correta é manutenção do lançamento, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão
pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.680 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724899/2019-59
8
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exta dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 143
DF CARF MF
Original